Tribunal: STF
Processo: RHC 54965
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
1. O § 2º, DO ART. 408, DO C.PR. PENAL, DE NOVO REDIGIDO PELA LEI N. 5.941/73, NÃO BENEFICIA O RÉU QUE FUGIU ÀS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DO PROCESSO A QUE RESPONDE, COMO SUCEDE AO QUE SE FORAGIU DURANTE QUASE
NOVE ANOS, FRUSTRANDO, POR ESSA FORMA, QUE LHE IMPÕE O PROCEDIMENTO CRIMINAL A QUE RESPONDE.
2. RECURSO DE HABEAS-CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.